Tribunal: STF
Processo: HC 94144
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE BASE
   CONCRETA.
1.      O entendimento pacificado nesta Corte é no sentido
   de que a prisão preventiva não se justifica para garantia da
   ordem pública quando apoiada no clamor social. De igual modo, a
   presunção, do magistrado, de que testemunhas podem ser ameaçadas
   não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão
   cautelar por conveniência da instrução criminal
2.      Verificado
   que o paciente não se submeteu à prisão cautelar porque pretendia
   impugná-la, por considerá-la ilegítima, não há razão nem
   necessidade de manutenção do decreto prisional. O paciente
   permaneceu foragido até o julgamento de habeas corpus por
   entender não fundamentada a decisão que decretou sua prisão, após
   o que se apresentou espontaneamente à autoridade
   policial.
        Ordem concedida.